Tribunal: STF
Processo: SS 5276
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Aposentadoria. Proventos integrais e paridade. Gratificação de Incremento à Arrecadação (GIA). Matéria infraconstitucional. Ausência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão indeferida. 



    1. O Tribunal de origem concedeu a ordem no mandamus para garantir o pagamento de Gratificação de Incremento à Arrecadação (GIA).



    2. A discussão sobre a inclusão ou não de gratificação na composição de proventos de aposentadoria não trata de matéria constitucional.



    3. A pretensão do recorrente implica exame per saltum da questão, sendo pacífico o entendimento no Supremo Tribunal de que o incidente de suspensão não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, para se promover o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.